Tribunal: STF
Processo: HC 215261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 711.356/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a pena em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, considerada a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantidos os demais termos da sentença. A condenação transitou em julgado em 10/02/2022.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus formalizado, ao qual se seguiu o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a atuação da Guarda Civil Municipal. Diz inobservado o art. 144, § 8º, da Constituição da República. Afirma não constatada fundada suspeita da prática de crime, apta a permitir a busca pessoal realizada. Articula que a busca pessoal não poderia ter sido realizada pelos agentes da Guarda Civil, cabendo-lhes, tão somente, ainda que se entenda legítima a atuação ante o flagrante, efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o à autoridade policial. Salienta lastreada a condenação em prova obtida por meio ilícito. 



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a absolvição, considerada a ilicitude da prova.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. A sentença transitou em julgado em 10/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 09/05/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, afastou a preliminar de nulidade da prova, ante a atuação da Guarda Municipal, tendo como evidenciada situação de flagrante delito: 



    “(...) Passo à análise da preliminar arguida pela Defesa, que não merece guarida. 



    Verifica-se que os Guardas Municipais não excederam as funções que a Constituição Federal reserva a eles (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal). 



    Os Guardas Civis disseram, em Juízo, que perseguiram o apelante após ele começar a correr quando avistou os Guardas, tendo dispensado uma sacola, dentro da qual havia as drogas descritas na denúncia, sendo outra porção localizada na posse do réu. 



    O apelante encontrava-se em situação flagrancial, e os Guardas Civis agiram como pessoa comum do povo, a quem se faculta a prisão, desde que surpreendido o agente em flagrante delito (artigo 301, do Código de Processo Penal). (...)”. (e-doc. 2, p. 154; grifos nossos).



    10. A visão foi mantida pelo STJ. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...) Como visto, a Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 



    Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias do caso concreto validam a atuação da Guarda Civil, vez que consta dos autos que o paciente, ao avistar os guardas empreendeu fuga em direção a uma mata, tendo dispensado no caminho uma sacola contendo entorpecentes, restando demonstrada a existência de justa causa para a busca pessoal e para a prisão em flagrante.” (e-doc. 3, p. 13; grifos nossos).



    11. As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021). Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021; e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    12. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Inexiste, portanto, óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez assentado, pelas instâncias antecedentes, que o paciente, “ao avistar os guardas empreendeu fuga em direção a uma mata, tendo dispensado no caminho uma sacola contendo entorpecentes” (e-doc. 3, p. 13). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quado fático delineado, que se falar em prova ilícita. 



    13. A par disso, para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova alegadamente ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. ACUSAÇÃO BASEADA EM PROVAS RECONHECIDAS COMO ILÍCITAS PELO STJ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS IDÔNEOS PARA EMBASAR A DENÚNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu no caso. 2. Evidenciada, pela instância ordinária, a ausência de nexo de causalidade, não há falar que a prova declarada ilícita contaminou o suporte probatório embasador da sentença condenatória (CPP, art. 157, § 1º). Ademais, não sendo perceptível prima facie a derivação da prova, torna-se inviável, ao menos na via do habeas corpus, cotejar os inúmeros elementos de convicção trazidos aos autos e modificar a conclusão exarada pelo juízo sentenciante. 3. Ordem denegada.



    (HC nº 116.931/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 08/05/2015; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa em face da existência, no embasamento da denúncia, de provas reconhecidas como ilícitas. Não ocorrência. Presença de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. 1. Conforme destacado no julgado em questão ‘a ação penal está instruída por outras prova e não somente pelos depoimentos dos pacientes, supostamente considerados ilícitos’. 2. A pretensão ao reconhecimento da inexistência de provas autônomas suficientes para o embasamento da denúncia pelo Parquet militar esbarra no entendimento assente na Corte de que descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo fático-probatório para reanalisar essa questão. Precedentes. 3. Recurso não provido”. 



    (RHC nº 117.964-2ºJulg/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014, j. 10/03/2014; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator